Tribunal: TJBA
Processo: 0700800-91.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelação nº 0700800-91.2021.8.05.0080 Apelante: Pedro de Aquino Carneiro Defensor Público: Raphael Varga Scorpião Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rafael Carvalho Andrade Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA. NEGADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Pedro de Aquino Carneiro contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 6 (seis) dias-multa, pela prática de tentativa de roubo (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). Consta dos autos que, em 12/05/2021, por volta das 21h10, no Bairro Liberdade, o apelante, portando pistola de airsoft, abordou a vítima e exigiu celular e dinheiro, sendo contido após reação da vítima, guarda civil, que percebeu tratar-se de arma não letal. O réu confessou o crime em juízo, alegando estar sob efeito de substâncias psicoativas e tratamento no CAPS. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à dosimetria da pena, mais especificamente à fração de redução pela tentativa. A defesa requer a aplicação da fração máxima (2/3) ou, subsidiariamente, da fração intermediária (1/2), sustentando a ineficácia dos atos executórios e a condição de vulnerabilidade psíquica do réu. III. Razões de decidir 1. A fração de redução prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal deve observar o grau de execução e a proximidade da consumação. 2. No caso, o réu abordou a vítima em via pública, durante a noite, utilizando simulacro de arma de fogo e obtendo temporariamente a posse do celular, tendo a consumação sido frustrada apenas pela pronta reação da vítima. 3. A tentativa foi praticamente consumada, justificando a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), conforme jurisprudência consolidada. 4. Não há nos autos prova técnica de vulnerabilidade psíquica ou comprometimento da imputabilidade do agente. 5. A sentença observou corretamente os critérios da individualização da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o grau de execução dos atos e a proximidade da consumação, sendo admissível a fração mínima (1/3) quando o agente realiza todos os atos executórios e não consuma por circunstância alheia à sua vontade. 2. A ausência de prova técnica sobre comprometimento psíquico impede o reconhecimento de vulnerabilidade como fundamento de redução da pena.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 14, parágrafo único, 68, 157. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2299856/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 10.05.2024; Súmula 231/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0700800-91.2021.8.05.0080, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator